Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205, CC. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO PELO TITULAR DO DIREITO. RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EMPRESA DO SISTEMA S. SUJEIÇÃO Á ATIVIDADE FISCALIZALITÓRIA DO TCU. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O prazo prescricional tem origem na actio nata, que tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado (art. 189, do CC), momento em que surge a pretensão a ser deduzida em juízo.
2. As entidades paraestatais possuem autonomia para realizar suas contratações, não se submetem, portanto, aos ritos descritos na Lei n.o 8.666/93. No entanto, devem observância aos princípios basilares da Administração Pública, dentre os quais a submissão à competência fiscalizatória do TCU, conforme dispõe o art. 5.o, inciso V, da Lei n.o 8.443/92.
3. No caso posto, o termo inicial para fins de prescrição nas ações de reparação de dano decorrente de ato ilícito, em face do Erário conta-se a partir do término do procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial – TCE.
4. Nos casos em que se discute a responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral contida no art. 205, do CC (prescrição decenal), e quando se tratar de responsabilidade extracontratual, o prazo constante do art. 206, § 3.o, V, do CC (EREsp 1280825/RJ).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.